Tribunal: TJBA
Processo: 8035367-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035367-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA FRANCA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BLOQUEIO DE VERBA REMANESCENTE.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO
.
RECURSO

PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
p
el
o
exe
cutado
em face de decisão que acolheu
o cumprimento de sentença e determinou o bloqueio via Sisbajud do valor remanescente de
R$882.294,93 a título de honorários advocatícios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em
verificar
se o cumprimento de sentença seguiu os parâmetros legais de acordo com o art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos

termos dos arts. 523 e 525 do CPC, o executado deve ser previamente intimado sobre o cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito ou impugná-lo, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de violação ao
devido processo legal (
art. 5º, LIX, da CF/88
)
.

4. No caso, a agravante não foi intimada para o pagamento voluntário do débito, para impugnar a execução e sequer foi informada sobre a determinação de penhora em suas contas. Além disso, não tinha conhecimento do início do cumprimento de sentença ao tempo do pagamento voluntário pelo litisconsorte passivo.

5. Portanto, merece ser anulada a decisão agravada e todos os atos subsequentes, com a
liberação dos valores bloqueados e a
retomada do procedimento legal, nos termos do art. 523 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. A
gravo de instrumento conhecido e
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035367-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e como agravado RICARDO OLIVEIRA FRANCA ROCHA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.